Tribunal: TJDFT
Processo: 0733256-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733256-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA RECORRIDO: MARIANO ALVARO SEIJAS DE PIOVESAN ZANINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. No processo eletrônico, a teor do art. 60 do Provimento n. 12/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, considera-se realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 3. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJe. É o caso dos autos. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação ao enunciado 98 da Súmula do STJ e aos artigos 1.025 do Código de Processo Civil, e 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, sustentando ser descabida a fixação da multa por litigância de má-fé, e defendendo a tempestividade dos embargos de declaração opostos. Sustenta que, no caso de existência de duplicidade de intimações (PJE e DJE) deve prevalecer a publicação eletrônica (DJE). No aspecto, colaciona ementas do TJGO, TJMS, TJRS, TJAL e TJSP, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Por fim, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento artigo 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005